Tribunal: STF
Processo: AI 452104
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Pensão de
filhas solteiras, maiores de 21 anos, estabelecida na Lei nº 7.672,
de 1982. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa a direito local.
Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento